Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713425-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE GOIANIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou que se aguardasse decisão deste Relator sobre os efeitos em que recebia o apelo interposto nos autos da ação de consignação em pagamento no 0700756-39.2023.8.07.0018. A agravante noticiou a retratação da decisão agravada e o prosseguimento do feito de origem (ID no 57703708). Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, consoante o art. 1.018, § 1o, c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator